Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005577-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
A. M. D. O. representada por sua genitora IARA DO NASCIMENTO MORAIS
AGRAVADO(S):
JORGE ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 122641129 e 122641131), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, a qual deferiu os alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo, já que a parte agravante deixou de demonstrar, ainda que minimamente, os rendimentos do genitor e a necessidade da alimentanda, atualmente com 09 (nove) meses de idade, sendo observadas pelo juízo singular as informações constantes da petição para a fixação do quantum.
Além disso, o magistrado singular, ao fixar os alimentos provisórios já concedeu os alimentos extraordinários, conforme decisão abaixo transcrita (ID 122641131):
“[...] No que tange ao pedido de alimentos provisórios, verifica-se a presença da verossimilhança do direito alegado, tendo em vista a juntada da certidão de nascimento da prole, que atesta que o requerido é o genitor. Do aludido vínculo familiar decorre o dever de prestar alimentos.
Ainda, resta evidenciado o periculum in mora, devido a própria natureza da verba alimentar.
Com relação ao binômio necessidade e possibilidade, levando-se em conta a ausência de elementos a comprovar a possibilidade do alimentante, DEFIRO parcialmente os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês.
No que atina às despesas extraordinárias, cumpre anotar que o pedido de alimentos provisórios é uno, sendo facultado ao juízo quantificá-lo, ao conjugar a capacidade contributiva do alimentante com a necessidade do alimentando.
Com efeito, o magistrado se vale dos elementos carreados aos autos e que servem, portanto, de sustentáculo à sua convicção, agindo assim de modo a atender a princípios comezinhos como o da proporcionalidade.
Noutro norte, o que a parte autora chama de despesas extraordinárias, em regra não o são – a exemplo das despesas escolares, que, sabidamente, ocorrem em certas épocas do ano (matrícula em escola particular, compra de material etc.).
Pari passu, o pedido sobre a divisão das despesas extraordinárias, embora se revista de aparente justiça, mostra-se, na praxe forense, como desencadeador de novos conflitos entre as partes. Isso por que, de um lado, uma parte tende a contestar os valores gastos, enquanto de outro, muitas vezes se vale de meios escusos, com vistas a burlar o valor real das despesas.
Destarte, no humilde entendimento deste Juízo, as despesas extraordinárias deveriam ser englobadas diretamente no valor total de fixação dos alimentos, a fim de evitar eventuais entreveros no tocante à execução parcial. [...].”
Ademais, os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como a documentação que acompanha o presente recurso de agravo de instrumento (ID 122641129 e 122641131), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a concessão da liminar pretendida, qual seja, a majoração do valor a ser pago a título de alimentos.
Assim, não vejo razões para concedê-la de pronto, pelo que entendo oportuna uma melhor análise após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 29 de março de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora